Tribunal: TCU
Processo: 009.290/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de irregularidades na execução financeira do Convênio 830.032/2007 (Siafi 698182), que objetivou a construção de uma escola e aquisição de equipamentos, no âmbito do Programa de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de irregularidades na execução financeira do Convênio 830.032/2007 (Siafi 698182), que objetivou a construção de uma escola e aquisição de equipamentos, no âmbito do Programa de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Francisco Maciel Oliveira e do Município de Camocim/CE, condenando-os, individualmente, ao pagamento dos valores discriminados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora devidos, calculados desde as datas das ocorrências indicadas até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.1.1. débito atribuído a Francisco Maciel Oliveira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/6/2012 12.838,48 9.1.2. débito atribuído ao Município de Camocim/CE: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/6/2013 36.118,20 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar multa no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a Francisco Maciel Oliveira, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao FNDE e aos responsáveis.